Tribunal: TJDFT
Processo: 0704480-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 0032335-90. REAJUSTE. LEI LOCAL No 5.106/2013. IMPUGNAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. 0735030-49.2024.8.07.0000. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. TAXA SELIC. EXPEDIÇÃO. REQUISITÓRIOS. VALORES INCONTROVERSOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexistente a concessão de tutela para atribuir efeito suspensivo à Ação Rescisória proposta, sendo assim, o título executivo judicial exequendo ainda não foi desconstituído e tampouco houve concessão efeito suspensivo para obstar os cumprimentos individuais de sentença.
2. No caso, apesar de reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 1.516.074, não foi determinada a suspensão dos processos correlatos, motivo pelo qual não deve ser o processo suspenso até o seu julgamento.
3. Inviável a discussão sobre a procedência ou não dos fundamentos já abordados na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 por meio do Agravo de Instrumento interposto em Cumprimento Individual de Sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica.
4. Não merece guarida o argumento do ente público no sentido de que a taxa Selic deve incidir tão somente sobre o principal corrigido, sob pena de configurar anatocismo, pois o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, indica que o valor consolidado correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n.o 482, de 19.12.2022).
5. Sobre alegada inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a referida Resolução visa uniformizar decisões no âmbito do Poder Judiciário Nacional, não havendo qualquer determinação ao Poder Executivo. Desta forma, não se cogita em aumento de despesa, tampouco em desrespeito à separação dos poderes.
6. No caso dos autos, o juízo a quo determinou o prosseguimento do processo quanto à parcela incontroversa, entendida como tal o valor indicado pela parte executada. O Distrito Federal apresentou planilha de cálculo e foi determinado expedição de RPV, com base nos cálculos apresentados pelo Distrito Federal. Logo, deverá a execução prosseguir apenas em relação aos valores incontroversos.
7. Recurso conhecido e não provido.